Tribunal: STF
Processo: RHC 236944
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEP): NÃO PREENCHIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 851.899/MS (e-doc. 38).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente, em cumprimento de pena de 12 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, requereu a progressão para o regime semiaberto. O Juízo da execução penal determinou a realização de exame criminológico e, a partir das conclusões da perícia, indeferiu o pedido, assentando não estar preenchido o requisito subjetivo (e-doc. 8).  



    3. Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou-lhe provimento (e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime. Alega inexistir fundamentação idônea para a imposição de exame criminológico. Salienta a ausência de registro de faltas disciplinares graves ou médias, assim como o fato de estudar e trabalhar na unidade prisional. Reporta-se ao enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF.  



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a concessão da progressão para o regime semiaberto (e-doc. 45).



    7. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso e, caso conhecido, o não provimento (e-doc. 64).  



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão, não condiciona o Juízo a implementar a transferência a regime mais brando, podendo a sua convicção ser formada a partir de outros elementos constantes dos autos.



    9. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária.” (HC nº 95.253/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008). Nesse sentido, também: HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    10. Apesar de o dispositivo citado, após a alteração promovida pela Lei nº 10.792, de 2003, não mais considerar indispensável à progressão de regime a realização do exame criminológico, continua possível ao Juízo da execução determinar, motivadamente, a produção do parecer técnico.



    11. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente.” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). Nesse sentido também, por exemplo: HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    12. Na espécie, o Juízo da execução penal considerou indispensável o exame pericial, cuja realização fora solicitada pelo Ministério Público, “considerando que o sentenciado praticou diversos abusos sexuais contra infante, demonstrando alto grau de reprovabilidade e flagrante desvio de personalidade” (e-doc. 6, p. 10).



    13. Ato contínuo, baseando-se nas conclusões do laudo, indeferiu a progressão, ao fundamento de não estar preenchido o requisito subjetivo (e-doc. 8).



    14. No ato recorrido, o STJ, sem se afastar dessa conclusão, assinalou que “uma vez realizado o exame, nada obsta sua utilização pelo julgador como fundamento para o indeferimento do benefício, tal como ocorrido na espécie”. (e-doc. 38).



    15. Portanto, nos termos do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF, foram veiculados motivos aptos a justificarem a periculosidade além do normal e a necessidade da realização do exame criminológico, considerada a gravidade concreta do delito, envolvendo abusos sexuais contra menores. Nessa linha: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021; e Rcl nº 45.183/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 199.901-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 135.484-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 16/09/2016, p. 03/10/2016; grifos nossos).



    16. Uma vez realizado o exame, mostra-se lícito ao magistrado negar a progressão com base no não preenchimento do requisito subjetivo, de acordo com as conclusões da perícia. No caso, a decisão denegatória se baseou nas seguintes premissas:



    “(...) o exame criminológico realizado constatou que o sentenciado não demonstra, no momento, estar em condições de aceitar o convívio social e cumprir regras, assim como não está psicologicamente capacitado para o trabalho sem supervisão do Estado ( seq. 123.1). 



    Outrossim, respondeu a perita que o interno não dispõe de recursos psicológicos satisfatoriamente desenvolvidos, tendo concluído que em relação aos aspectos psicológicos necessários à progressão de regime a condição do sentenciado é desfavorável (seq. 123.1). 



    Quanto a alegação da Defesa de incompatibilidade do laudo criminológico com o histórico prisional e a conduta carcerária do sentenciado (seq. 131.1), vale lembrar que o bom comportamento carcerário não reflete necessariamente a personalidade ou o estado comportamental do condenado, tão pouco descredita o laudo técnico da perícia. 



(...)



    Desse modo, as constatações e as conclusões do exame criminológico forneceram elementos de informações técnicos e importantes para análise do requisito subjetivo. 



    Assim, em que pese a conduta carcerária do sentenciado estar classificada como ‘ÓTIMA’ no SIAPEN, considerando as circunstâncias do crime, bem como as conclusões do laudo criminológico, reputo não preenchido o requisito subjetivo para progressão de regime.” (e-doc. 8; grifos nossos).



    17. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento do da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. Destaco, nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. É lícita a realização de exame criminológico para análise dos requisitos subjetivos para a progressão de regime, nos termos do decidido no HC 82.959/STF. 2. O bom comportamento carcerário não é suficiente para a concessão do requisito da progressão, quando existente laudo pericial desfavorável ao regime menos gravoso. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 01/02/2011; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”



    (HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos).



    18. Registro que, uma vez assentado o não atendimento do requisito subjetivo pelas instâncias ordinárias, dissentir dessa conclusão reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus. Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).  



    19. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator